Tribunal: CARF
Processo: 11853.001292/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11853.001292/2008-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.235 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1989 a 29/02/2000
DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF.
PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA.
No lançamento de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de
créditos tributários, previsto no CTN.
Inexistentes pagamentos antecipados de contribuições sociais previdenciárias,
ainda que parcial, na competência do fato gerador, relativas às rubricas objeto
de lançamento, não há que se falar da decadência prevista na regra especial do
art. 150, § 4o., do CTN, prevalecendo, destarte, a contagem do prazo
estabelecido na regra geral do art. 173, I, do CTN.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO.
Não havendo o Contribuinte se desincumbido de provar a inexistência de
relação de emprego das pessoas físicas contratadas, é procedente o lançamento
que as caracterizou na condição de segurados empregados a partir das
informações coletadas em sede de diligência.
O contrato no qual o contratante atribui ao Contribuinte (contratado) a
responsabilidade por quaisquer danos pessoais ou materiais, provocados por
seus empregados e acidentes causados a terceiros, bem como pelo pagamento
de salários, é prova suficiente a caracterizar a relação de emprego entre as
pessoas físicas utilizadas na realização dos serviços contratados e a contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001292/2008-49
Fl. 5636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído em 04/08/2000 e consignado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD 37.095.214-6 – competências
12/1989 a 02/2000 - no valor total de R$ 145.550,53 - constituído em 04/08/2000 – com fulcro
nas contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados, bem assim aquelas destinadas ao GIILRAT e a Terceiros,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Em virtude de alegação de decadência do lançamento com espeque na regra
especial do art. 150, § 4o., do CTN, a 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste
Conselho, converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n. 2402-000.749:
Fl. 5637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

A diligência foi atendida nos termos da Informação Fiscal de e-fls. 5626/5629, de
cujo teor a Recorrente tomou ciência, mas, expirado o prazo de trinta dias, não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Fl. 5638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

Passo à apreciação.
Da decadência
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 04/08/2000 e se refere às
competências 12/1989 a 02/2000.
Consta da Resolução n. 2402-000.749 que a decisão de primeira instância aplicou
o quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN, em face das competências consignadas no
lançamento em apreço, considerando atingidas pela decadência as competências até 11/1994.
Entretanto, uma vez que a Recorrente alega existência de pagamentos antecipados
a atrair a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, o Colegiado, mediante a Resolução n. 2402-
000.749, resolveu por converter o julgamento em diligência para:

A diligência foi atendida nos termos da Informação Fiscal (e-fls. 5626/5629), que
assim concluiu:
[...]
1. O presente processo foi baixado em diligência pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária do
CARF, para que a “Unidade de Origem do Lançamento informe, detalhadamente, as
competências relativas ao período lançado para as quais houve pagamento antecipado,
especificando, segundo os levantamentos aqui tratados (a contribuição da empresa, a
contribuição do empregado e a contribuição destinada ao INCRA e ao FNDE), bem
como se se referem aos segurados considerados neste lançamento”.
2. Esclareço que o procedimento fiscal resultou no lançamento de um débito original,
NFLD Debcad no 35.019.461-0, a qual foi desmembrada gerando mais uma notificação
Debcad no 37.095.214-6, objeto deste processo.
3. Desta forma, em cumprimento à Resolução acima referenciada,foi elaborada planilha
contendo as competências lançadas e os respectivos recolhimentos, conforme consta nas
Guias de recolhimento dos Sistemas da RFB.
4. Os recolhimentos efetuadas pelo contribuinte foram apurados sobre a Folha de
Pagamento dos segurados empregados, e os débitos sob análise referem-se a segurados
autônomos os quais, segundo a autoridade lançadora, foram caracterizados como
segurados empregados (Levantamento: AUT – CARACT.AUT.
COMO SEG. EMPREG). Portanto, os recolhimentos referentes aos segurados
autônomos foram apropriados à NFLD original debcad no 35.019.461-0.
5. Isto posto, passo a detalhar as informações solicitadas:
a) Competências relativas ao período lançado para as quais houve pagamento
antecipado: - Todas as competências objeto desta NFLD apresentaram recolhimento
antecipado.
b) Contribuição da empresa: conforme planilha anexa
c) contribuição dos segurados: conforme planilha anexa
Fl. 5639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

d) Contribuição Terceiros (INCRA/FNDE): a empresa não efetuou recolhimentos para
estas entidades.
e) “Se se referem aos segurados considerados neste levantamento”: Não foram
apropriados recolhimentos ao levantamento (AUT) constante deste documento Debcad
no 37.095.214-6.
3. Em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, esta
Informação Fiscal será encaminhada para a ciência e manifestação do contribuinte,
obedecendo ao prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, devendo a manifestação ser
encaminhada diretamente à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário
(DICAT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRF/DF), para
posterior remessa ao CARF.
[...]

Desta forma, inexistentes pagamentos a caracterizar recolhimentos antecipados de
contribuições sociais previdenciárias, nas rubricas objeto de lançamento, não há que se falar da
aplicação da regra especial de decadência prevista no art. 150, § 4o., do CTN.
Nesse contexto, não merece reparo a decisão recorrida ao pugnar pelo advento da
decadência até a competência 11/1994, inclusive, pela regra geral do art.173, I, do CTN.
Das demais questões de mérito
A Recorrente, em face da decisão de primeira instância, interpôs recurso
voluntário, estruturado nos seguintes pilares: i) cerceamento de direito de defesa; ii) decadência;
iii) imunidade, isenção e não incidência, quanto à contribuição para o salário-educação e
INCRA; e impropriedade do reconhecimento do vínculo empregatício apontadas no lançamento.
Antes do encaminhamento dos autos ao Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS apresentou contrarrazões
(e-fls. 929/933), oportunidade em que ratificou os termos da Decisão-Notificação (DN) n.
23.401.4/0072/2001.
Ao apreciar o recurso voluntário, o Acórdão n. 2158, de 20/08/2003, da 2a.
CAJ/CRPS (e-fls. 934/938) o conheceu e negou provimento, com a seguinte conclusão:
[...]
12. Diante do exposto, mantemos nosso entendimento exarado na DN recorrida, fls. 738
a 764, uma vez que todas as argumentações apresentadas pela recorrente _id foram
minuciosamente analisadas por ocasião da defesa, quando se verificou a improcedência
das alegações apresentadas, como também se promoveram todas as correções de valores
nos aspectos em que se reconheceu a legalidade das informações prestadas pelo
contribuinte, seja decorrente da aplicabilidade da legislação previdencidria , seja de
correção do levantamento da fiscalização indicada em diligencia fiscal requerida por
este Serviço de Análise. Assim, usando o principio da economia processual, reportamo-
nos, nesta oportunidade, Aquelas informações, para fazê-las parte integrante deste
contra-arrazoado.
13. Finalmente, considerando que o recorrente não juntou ao recurso nenhum elemento
novo capaz de alterar a decisão recorrida, pedimos que seja a mesma mantida por essa
Colenda Câmara de Julgamentos, por questão de justiça.
[...]
Fl. 5640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

Inconformada, a Recorrente apresentou pedido de revisão (e-fls. 944/967),
resumido nos seguintes termos:
[...]
Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente pedido de revisão,
acolhendo-se as razões nele expendidas, bem como toda a fundamentação constante do
recurso voluntário interposto pelo SENAI/DF, a fim de permitir o reexame integral da
matéria e o pronunciamento da instancia sobre todos os pontos suscitados no recurso
voluntário, em especial sobre:
a) a primeira preliminar de cerceamento do direito de defesa;
b) a segunda preliminar de cerceamento do direito de defesa;
c) a primeira preliminar de ocorrência de decadência das relações jurídicas findas até
03.08.1998;
d) a segunda preliminar de decadência de constituição do crédito tributário, nos termos
do Código Tributário Nacional;
e) a terceira preliminar de decadência relativa contribuições para terceiros;
f) as hipóteses de imunidade, isenção e incidência, em relação ao recorrente, quanto à
contribuição para o Salário-Educação e o INCRA;
g) as razões de mérito relativas & impropriedade de reconhecimento do vínculo de
emprego nas milhares de relações jurídicas apontadas na NFLD;
h) a inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Requer, ao final, ante a manifestação fundamentada sobre os pontos acima destacados,
seja anulada a decisão de primeira instância, declarando-se inexistente o débito
suscitado na NFLD em epígrafe, consoante toda a fundamentação descrita.
[...]

Quando da análise do pedido de revisão, o CRPS, mediante o Acórdão n. 0560, de
05/12/2006, da 2a. CAJ/CRPS (e-fls. 1014/1023), anulou o Acórdão n. 2158, de 20/08/2003, da
2a. CAJ/CRPS , nos termos do voto condutor, cuja conclusão reproduzo abaixo:
[...]
CONCLUSÃO
60. Considerando o exposto, e de tudo o mais que consta nos autos, voto pelo
CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO com base no art. 60, I, do Regimento
Interno do CRPS - RICRPS, aprovado pela Portaria MPS n° 88/2004, e com fulcro no
art. 32, parágrafo único, da Portaria MPS n° 520/2004, pela ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO n° 2158/2003.
61 Em relação ao grupo de prestadores de serviços ou autônomos denominados
"GRUPO 1 - Serviços administrativos (anexo I)" e "GRUPO 3 - Serviços de
instrutores (Anexo III)”, conheço do recurso e nego provimento.
62. Em obediência aos princípios da economia e da celeridade processual, já que
apenas em relação ao grupos 1 e 3 estou dando solução definitiva, determino o
desmembramento do processo atual para separar os dois grupos daquele constante
do anexo II.
63. Em relação ao grupo de prestadores de serviços/autônomos denominado "GRUPO 2
- Serviços prestados sem discriminação (anexo II)", de fls. 160/173, voto pela conversão
Fl. 5641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

do julgamento em diligência para que a fiscalização apresente documentos adicionais e
elementos motivadores do enquadramento efetivado.
[...] (grifei)
Nessa perspectiva, o Acórdão n. 0560, de 05/12/2006, da 2a. CAJ/CRPS
restringiu o presente litígio às parcelas remanescentes do Levantamento AUT - CARAC. AUT.
COMO SEG. EMPREG (Grupo 2), objeto da NFLD – DEBCAD 37.095.214-6, desmembrado da
NFLD – DEBCAD 35.019.461-0 e discriminado no Despacho do Serviço do Contencioso
Administrativo SRP/DF, de 27/04/2007 (e-fls. 1024/1027), no que diz respeito à caracterização
de prestadores de serviços autônomos a segurados empregados, restando superados, portanto, os
demais questionamentos consignados no recurso voluntário.
Em atendimento à diligência determinada pelo Acórdão n. 0560, de 05/12/2006,
da 2a. CAJ/CRPS, a autoridade fiscal fez as seguintes constatações:
[...]
4. Ao analisarmos a documentação entregue, contratos/convênios celebrados entre o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI e a
SECRETARIA DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL e os Recibos de Prestação
de Serviços — RPS, constatamos que os segurados relacionados no anexo II prestaram
serviços como segurados empregados e não como autônomos, conforme razões abaixo:
a) Entre as cláusulas ajustadas nos contratos, constam:
a. 1 - DO OBJETO O CONTRATO objetiva a realização de Projeto de Formação
Educacional, no âmbito das ações relativas ao Programa de Qualificação Profissional.
a .2 - DA FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO o valor total deste Contrato é de
R$ ... .
a .3 - DO PRAZO A vigência deste Contrato terá inicio na data de sua assinatura, até
../../.. .
b) Os serviços prestados eram a atividade fim do SENAI;
c) Os pagamentos efetuados através dos Recibos de Prestação de Serviços — RPS aos
segurados mostram claramente que os prestadores de serviços mantinham as
características de relação de emprego:
e. 1 - pessoalidade: a infungibilidade da obrigação pessoal de prestar serviços é
característica marcante da relação de emprego, não podendo o segurado fazer-se
substituir por outro colega.
e. 2 - não eventualidade: entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. A
eventualidade não deve ser confundida com a freqüência, com a jornada ou com o
horário de trabalho. Diz respeito tão somente à natureza do serviço. No caso em exame,
os serviços prestados pelos prestadores de serviços do anexo II são continuos e
correspondem a uma necessidade permanente da empresa.
c. 3 - onerosidade: a remuneração prevista é aquela constante em cada RPS dos
prestadores de serviços e semelhante aos empregados do SENAI. Ainda, havendo
necessidade de viagens, a contratada arca com todas as despesas, a exemplo do que faz
em relação aos que considera como seus empregados.
c . 4 — subordinação: a subordinação é o estado de sujeição em que se coloca o
empregado em relação ao empregador, aguardando ou executando suas ordens. A
subordinação estabelecida na lei deve ser entendida como o direito do empregador de
dirigir e fiscalizar a prestação do trabalho e dispor dos serviços contratados como
melhor lhe aprouver.
Fl. 5642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

5. O art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, com a redação dada pelo Decreto n.° 3.265, de
29/11/1999, dispõe:
"Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições requeridas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado."
O inciso I do caput do art. 9° do mesmo Regulamento conceitua como segurado
obrigatório da previdência social na condição de empregado "aquele que presta serviço
de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado". Esta definição coincide
com a constante do art. 12, inciso I, alínea a da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.
6. O contrato de trabalho é acima de qualquer formalidade, um contrato realidade. Os
fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer. Assim, caracterizada a existência dos
requisitos da relação de emprego, restam nulos os atos praticados com o objetivo de
desvirtuá-lo.
7. O jurista Arnaldo Siissekind, na obra "Pareceres — Direito do Trabalho e Previdência
Social", vol. 7. Sao Paulo, LTr, 1992, página 73, assim se posiciona:
"9. O contrato de trabalho, no Brasil, não requer forma solene e as normas legais que o
regulam são imperativas, de ordem pública. Por isso, sempre que um trabalhador prestar
serviços não eventuais a uma pessoa física ou jurídica, que assuma os riscos da
atividade empreendida, dirija a prestação pessoal dos serviços e lhe pague os
correspondentes salários — haverá contrato de trabalho entre ambos (arts. 2° e 3° da
CLT). Porque ao empregador cabe os riscos do empreendimento, a lei lhe confere o
poder de comando, que se desdobra nos poderes diretivo e disciplinar. E a sujeição do
prestador dos serviços a esse poder configura a subordinação jurídica do empregado ao
empregador, que constitui o traço definidor mais importante do contrato de trabalho.
10. Por conseguinte, os fatos reveladores dos precitados elementos é que devem ser
considerados para a aferição da existência do contrato de trabalho. Pouco importa o
rótulo dado à relação jurídica formalmente ajustada (contrato de empreitada,
contrato de prestação de serviços, contrato de representação comercial, estágio,
bolsa de estudos etc.), se a realidade evidencia a relação de emprego." (os grifos não
pertencem ao original).
8. Face aos argumentos expostos e documentação anexada, os prestadores de serviços
relacionados no anexo II devem ser caracterizados como segurados empregados.
9. Não tendo nada mais a acrescentar, proponho o retorno dos autos a Divisão de
Controle e Acompanhamento Tributário — DICAT — para que em cumprimento ao
determinado pelo CRPS (fl. 1036) cientifique o contribuinte do resultado deste trabalho.
[...] (grifos originais)
Ao enfrentar a Informação Fiscal, a Recorrente traz os seguintes argumentos,
reproduzidos no essencial:
[...]
A Decisão n. 0000560 da Segunda Câmara de Julgamentos do Conselho de Recurso da
Previdência Social considerou insuficiente a prova do vinculo empregatício dos
autônomos contratados para serviços diversos e determinou a realização de diligência
para efetivo esclarecimento da situação, verbis:
"56. Em suma, temos que a fiscalização, diante do insucesso na obtenção de
documentos e contratos de prestação de serviço das pessoas físicas que prestaram
serviços sem discriminação (grupo 2), simplesmente impôs ao contribuinte o
enquadramento dos autônomos ou prestadores como segurados empregados".
Fl. 5643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

"59. Desta forma, entendo que a caracterização dos autônomos como empregados,
relativos a planilha do anexo II, deve ser devidamente justificada e comprovada através
de documentação robusta e suficiente para convencimento da medida extrema, qual seja
a caracterização de vinculo empregatício; o que poderá ser feito através de diligência".
Realizadas as diligências, foi elaborada a Informação Fiscal ora analisada, que concluiu
que "os prestadores de serviços relacionados no anexo II devem ser caracterizados
como segurados empregados".
A rigor, conforme adiante se demonstrará, nada foi acrescentado à prova colhida antes
do Decisão 0000650 da 2a Câmara de Julgamento que a considerou insuficiente `”para
convencimento da medida extrema".
[...]
Em relação à prova dos elementos caracterizadores do vinculo empregaticio relativo aos
prestadores de serviços autônomos denominados "Grupo 2 - _ serviços prestados sem
discriminação (anexo II), as diligências em nada acrescentaram.
De fato, quando do julgamento do recurso, foi declarado que a prova a respeito era
frágil 'Para convencimento da medida extrema, qual seja a caracterização de vinculo
empregaticio; o que poderia ser feito através de uma diligência".
A diligencia, porém, se limitou à solicitação de documentos e análise, os quais já eram
de conhecimento e nada de novo trouxeram.
Consta da Informação Fiscal que "Em 16/12/2008 foi lavrado o Termo de Intimação
Fiscal n. 01" com solicitação de documentos, regularmente entregues pelo contribuinte.
No item 4 estão descritos os documentos solicitados e entregues: contratos/convênio
celebrados entre o SENAI/DF e a Secretaria de Trabalho do DF, bem como os Recibos
de Prestação de Serviços.
Da análise dos referidos documentos teria sido constatado o vínculo empregatício, com
registro do preenchimento dos requisitos que o caracterizam, como "pessoalidade",
"não eventualidade", "onerosidade" e "subordinação".
Contudo, a rigor, os documentos analisados em nada revelam quanto a tais requisitos,
havendo a respeito apenas frases soltas e desvinculadas dos documentos.
De fato, os contratos/convênios nada falam a respeito de pessoalidade e subordinação
dos prestadores dos serviços ajustados, muito menos de não eventualidade.
A fundamentação está assim registrada nas Informações:
c.i pessoalidade: a infungibilidade da obrigação pessoal de prestar serviços é
característica marcante da relação de emprego, não podendo o segurado fazer-se
substituir por outro colega".
Trata-se de conceito jurídico que não encontra no contrato/convecio a efetiva aplicação,
como por exemplo a vedação de substituição dos profissionais designados para executar
tal tarefa.
Se o contrato não exigia pessoalidade, o que é incontroverso já que não foi apontada
qualquer cláusula dispondo desta forma, tem-se que a premissa não é verdadeira,
ficando, assim, afastada.
c-2 — "não eventualidade: entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. A
eventualidade não deve ser confundida com freqüência, com a jornada ou com o horário
de trabalho. Diz respeito tão somente a natureza do serviço. No caso em exame, os
serviços prestados pelos prestadores de serviços do anexo II são contínuos e
correspondem a uma necessidade permanente da empresa".
Novamente a conclusão é divorciada dos fatos efetivos. o SENAI firmou contratos com
a Secretaria de Trabalho do DF para trabalhos específicos, com prazo certo para
encerramento, ou seja, não era uma necessidade permanente, mas justamente o
contrário.
Fl. 5644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

Justamente por se tratar de contrato esporádico, não houve a contratação de
empregados, mas prestadores de serviços autônomos, a grande maioria empregados de
outras instituições que nas horas vagas e de acordo com as possibilidades prestavam os
serviços ao SENAI/DF.
Os contratos invocados na Informação, portanto, provam justamente o contrário da
conclusão já que se tratava de serviço eventual, com prazo certo para término, sem
previsão alguma de elastecimento.
c.3 "onerosidade" .
De fato, havia remuneração pelos serviços prestados.
Contudo, justamente por não haver previsão de pessoalidade nos contratos firmados
com a Secretaria de Trabalho, ser serviço eventual e sem subordinação, os pagamentos
eram feitos através de RPA, ficando, assim, descaracterizada relação de emprego.
c.4 "subordinação"
Novamente a Informação se limitou a apresentar conceito sobre o tema sem trazer
nenhum dado concreto que aponte a existência de subordinação.
A rigor subordinação não existia pois os prestadores de serviços, a maioria empregado
de outras instituições, apresentavam a disponibilidade de horário, de forma que o
pretenso patrão é quem deveria se subordinar, indicar outro profissional para
cumprimento de suas obrigações contratuais.
A respeito do tema, os contratos/convênios e RPAs juntados quando da diligência não
trouxeram nada de novo, de forma que deve prevalecer o entendimento constante da
Decisão n. 0000560 que considerou a prova insuficiente "para convencimento da
medida extrema, qual seja a caracterização de vinculo empregatício" , o que gerou
inclusive a tentativa de colheita de novos elementos, que a rigor inexistem.
Assim, se os documentos colacionados quando da diligência não acrescentaram
elementos novos a respeito do tema, deve prevalecer a Decisão 0000560 que considerou
insuficientemente comprovada a existência do vinculo empregatício e, portanto,
impertinente a cobrança da contribuição previdenciária relativa aos prestadores de
serviços indicados no Anexo II — Grupo 2 — Serviços prestados sem discriminação.
[...]
Pois bem.
Da análise dos contratos acostados aos autos pela Recorrente, destaco algumas
cláusulas que reputo importantes:
[...]
I - DO OBJETO,.
O CONTRATO objetiva a realização de Projeto de Formação Educacional, no
âmbito das ações relativas ao Programa de Qualificação Profissional, objeto do
convénio acima mencionado, a se efetivar mediante execução dos pianos de curso,
planilha de detalhamento físico-financeiro e demais elementos que compõem as
programações propostas pela CONTRATADA que, independente de suas
transcrições, constituem parte integrante deste Instrumento como se nele transcritos
estivessem.
2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, conforme art. 60 c/c art. 10 da Lei 8.666/93 e de
acordo com a forma de fornecimento e as especificações contidas na proposta
apresentada Pela CONTRATADA.
Fl. 5645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

3 - DA FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
[...]
3.3 - O DISTRITO FEDERAL, de acordo com as Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, efetuará o pagamento
dos serviços executados pela CONTRATADA em 4 (quatro) parcelas, da seguinte
forma:
[...]
3.4 - As faturas serão atestadas pelo executor deste Instrumento mediante comprovação
do cumprimento pela CONTRATADA de cada etapa do cronograma de eventos
estabelecido pelo Departamento de Educação para o Trabalho - DET/DEPEM-DF, no
Programa de Educação Profissional - 1996.
[...]
5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1 - A Contratada fica responsável por quaisquer danos pesssoais ou materiais,
provocados por seus empregados e acidentes causados a terceiros, bem como pelo
pagamento de salários.
5.2 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Contratante, até o 5o (quinto) dia
útil do mês subsequente, a comprovação do recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução deste Contrato, sob pena de
inadimplência contratual.
5.3 - A inadimplência da Contratada com referencia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
[...] (grifei)

Infere-se, portanto, que os contratos apresentados em nenhum momento
corroboram com as alegações da Recorrente, no sentido da inexistência de vínculo empregatício
das pessoas físicas objeto do Levantamento em litígio. Ao contrário, evidenciam que a
Recorrente deveria prestar serviços com seus empregados, sendo, inclusive, responsável por
quaisquer danos pessoais ou materiais, provocados por seus empregados e acidentes causados a
terceiros, bem como pelo pagamento de salários, o que denuncia que o objeto do contrato deveria
ser realizado por pessoas físicas que mantenham relação de emprego com a Recorrente
(contratada).
Os pagamentos efetuados e comprovados por RPS e cheques comprovam, que, de
fato, houve uma prestação de serviços, das pessoas físicas neles nominadas, à Recorrente, que
alega que se tratam de prestadores de serviços autônomos contratados, em sua grande maioria
empregados de outras instituições, que nas horas vagas e de acordo com as possibilidades
,prestavam os serviços ao SENAI/DF.
Ocorre que em nenhum momento a Recorrente faz prova dessa alegação, vez que
não identificou quais seriam essas instituições com as quais os prestadores de serviços, que
contratou, mantinham relação de emprego, inclusive se houve recolhimento de contribuições
sociais previdenciárias pelos respectivos empregadores.
E mesmo que assim fossem, na forma como alega a Recorrente, restaria
caracterizado descumprimento contratual, vez que os contratos estabelecem expressamente que
as atividades devem ser realizadas pelos empregados da contratada.
Fl. 5646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.235 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001292/2008-49

Nesse contexto, não me parece haver espaço para dúvidas de que a relação de
trabalho entre os prestadores de serviços nominados nos pagamentos e a Recorrente caracteriza-
se pela espécie relação de emprego, inclusive quanto aos requisitos a esta inerentes, vez que
existente cláusula contratual pressupondo expressamente tal vínculo.
Conclui-se, destarte, por negar provimento ao recurso voluntário na parte
remanescente do lançamento consignado na NFLD - DEBCAD 37.095.214-6.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 5647
DF CARF MF
Documento nato-digital